Tribunal: TJPA
Processo: 0023026-26.2006.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0023026-26.2006.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: UNIMARCAS LUBRIFICANTES LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
.
DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL
COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TESES Nº 566 E 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO
TEMPORAL DO ÍNICIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
.
01 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE TEM INÍCIO AUTOMÁTICO NA DATA DA
CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA A RESPEITO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NO ENDEREÇO DO DEVEDOR.

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCABIMENTO.
NÃO PROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO
.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com
as
tese
s 566 e567 do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais, “o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
” e “h
avendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
”

Ausência de
distinção
que afaste a incidência das teses referidas.

N
ão cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno (v.g.,
AgInt
no REsp n. 1.738.725/RJ
).

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
29ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno
(de
7 a 14 de agosto d
e 2024)
,
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator, o Desembargador
Vice-Presidente
. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(ID nº
19378826
) interposto por
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão de negativa de seguimento a recurso especial
(ID nº
18781350
), em virtude de o acórdão estar em conformidade com as teses vinculantes nº 566 e 567 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso especial interposto por suposta violação aos
arts
.
1.022, I e II,

Código de Processo Civil
, e
arts
.
151 e 174
, do
Código Tributário Nacional
; sob o argumento de que não teria
sido
entregue a devida prestação jurisdicional ante a evidente
inocorrência da prescrição
intercorrente
,
por não ter havido
o

arquivamento provisório e a delimitação dos marcos
temporais
, para a perfeita

demonstração de inércia do exequente, com fins de caracterização da

prescrição
e que tal consideração não seria reexame de prova
.

Afirmou que o termo inicial
para a contagem do prazo

prescricional seria 31/01/2011, quando a
parte
exequente
teria sido
cientificada acerca

da não localização de bens (ID 13905881 p. 04)
, e
não 11/01/2007, como

afirmado pela nobre relatora
.

E, por fim, sustentou que não teria sido enfrentada a tese de
ausência de inércia da exequente em decorrência da mora do judiciário, não se manifestando
, portanto,
sobre
o teor da
súmula 106 do C.

STJ e sobre o
entendimento do
REsp nº 1.102.431/RJ, também julgado em regime de recursos

repetitivos (
T
e
se nº
179),
concluindo que teria sido
aplicad
a
erroneamente a prescrição intercorrente, merecendo
o acórdão
ser reformad
o.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
19096134
), em que a Defensoria Pública pugna pelo improvimento do recurso e requer a majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §11, do CPC).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Entendo pertinente, em raciocínio preliminar, estampar que a aplicação dos precedentes judiciais qualificados é mandamento legal de observância obrigatória (art. 927 do CPC) e que tem nas Presidências e Vice-Presidências dos Tribunais de Justiça dos Estados a trincheira derradeira na contribuição com a adequada prestação jurisdicional racionalizada de aplicação de entendimento dos Tribunais Superiores.

Diante dessa premissa, destaco as seguintes possibilidades: de o juízo de adequação do caso às hipóteses de precedentes judiciais vinculantes
ocorrer nos juízos antecedentes, ou seja, em primeira instância ou em julgamento do Tribunal de Justiça; ou, ainda, possa ocorrer, pela primeira vez, diante do juízo de admissibilidade dos recursos especiais, no âmbito da Vice-Presidência.

Na primeira hipótese, há de se reconhecer que a análise dos juízos primevos é exaustiva, em si, e o juízo de admissibilidade não pode servir como instância revisora da revisora, reexaminando a fundo a aplicação dos fatos à lei e à tese vinculante já aplicada, sob pena de tornar a Vice-Presidência do Tribunal em órgão revisor de jurisdição ampla.

No caso dos autos, a Corte Estadual
relatou os fatos e
definiu no acórdão recorrido, que se tratava de questão relacionada a diversos argumentos jurídicos pacificados pelos Tribunais Superiores, conforme se observa do seguinte trecho:

“
Segundo os fundamentos da sentença, considerando a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo ocorrida em 11/01/2007, a contagem de um ano de suspensão do processo e posterior lapso da prescrição quinquenal encerrou-se em 11/01/2013,
operando-se a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, § 4º da LEF, com fulcro no precedente vinculante – RESP 1.340.553/RS
.

O apelante, por sua vez, alega que a sentença merece ser reformada, porquanto não oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual para que se manifestasse sobre o fundamento de extinção do feito.

Pois bem.

Os autos reportam o seguinte: em 07/11/2006, foi ajuizada a execução fiscal (Id. 13905867); em 17/11/2006, exarado despacho de citação do executado (Id. 13905868 - Pág. 4); em 24/11/2006 Carta de citação expedida;
em 11/01/2007, juntada a devolução de correspondência pelo Correios (Id. 13905868)
; em 30/09/2009 Certificado que decorreu o prazo legal, sem que o executado tenha se manifestado (Id. 13905868);

Não prospera a tese do apelante de ausência de contraditório quando se refere à ausência de intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente.

É que os autos retratam o contrário: após a petição da Defensoria Pública como curador especial da executada arguindo a prescrição intercorrente, o exequente se manifestou em 16/10/2022 sobre a dita prescrição (Id. 13905885).

Não há erro de procedimento a ser constatado, pois envaido os autos ao Procurador do Estado, que se manifestou pela inocorrência da prescrição, sendo oportunizado trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva que elidisse tal conclusão.

Desse modo, não há que se falar em erro de procedimento.

Nesse contexto, a sentença resolve questão de mérito: a prescrição, não olvidando os fundamentos inerentes à matéria da petição inicial que traz os limites da execução fiscal, a busca do adimplemento do crédito tributário. Ocorre que esse crédito foi alcançado pela prescrição, que como matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício pelo magistrado.

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RExt
636.562 - Tema 390.
Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

‘25.
Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da
execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão
. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas’.”
(Acórdão de ID nº 14472822, Relatora: Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro)

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID nº 14682632), que não foram acolhidos (ID nº 16114872), tendo, então, o Estado se insurgido através de recurso especial, que teve seu seguimento negado (ID nº 19378826) e agora em agravo interno, insistindo na afirmação de que não houve demarcação correta dos marcos interruptivos, ou seja, as datas fixadas para o
dies a quo
e
ad quem
do prazo prescricional estariam
in
corretas.

Ora, é sabido que as instâncias superiores não realizam mero reexame de fatos e provas, como cristalizado nas
S
úmulas nº 07 do Superior Tribunal de Justiça e nº 279 do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, quando se está diante de aplicação de entendimento firmado em recursos repetitivos, tenho que a adequação fática, quando realizada pelo juízo anterior, não pode ter essa moldura fática alterada pelo juízo de admissibilidade recursal, devendo prevalecer a tese vinculante em detrimento da inadmissibilidade recursal pelo óbice da súmula 07 do STJ.

Além do mais,
ainda que se admitisse discorrer sobre os fundamentos recursais para, modificar a moldura fática das datas aprazadas no acórdão, observo que a data (31/01/2011 – ID 13905881) afirmada pelo recorrente como sendo da ciência da não localização de bens da parte executada, tampouco estaria correta.

Isto porque
a ciência da não localização de bens da parte executada
se deu em 13/11/2009 (ID 13905874) e, ambas as datas não superam o fato de que a execução fiscal tramitou sem sucesso até a sentença pela sua extinção em 08/06/2021, por mais de 06 (seis) anos, desde a última interrupção do marco temporal da prescrição, de acordo com o teor das teses nº 566 e 567 do Superior Tribunal de Justiça, que têm o seguinte teor:

Tema 566/STJ: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." (REsp 1.340.553)

Tema 567/STJ: "
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável
." (
Resp
1.340.553)

Por todo o exposto, entendo que o Estado do Pará não logrou êxito em seu intento recursal, devendo prevalecer a aplicação das teses vinculantes
,
mencionadas nas decisões anteriores e na decisão de negativa de seguimento ao recurso especial, ora
agravada
.

Em relação à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais
, pleiteada pela parte recorrida em contrarrazões
, alinho-me com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno (v.g.,
AgInt
no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.).

Sendo assim,
voto pelo não provimento do recurso
de agravo interno
interposto pelo Estado do Pará,
em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da
s
tese
s 566 e 567
f
irmadas no julgamento do
recurso especial repetitivo n º
1.340.553
, pela ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 14/08/2024